Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718337-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA HELENA BULHAO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: ANNA LUIZA BULHAO GOMES AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA HELENA BULHAO GOMES, incapaz para os atos da vida civil, representada por sua curadora ANNA LUIZA BULHAO GOMES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de cobrança movida por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. - UNIDADE SANTA LUZIA, pela qual, ao sanear o processo, indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pela agravante. Tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre a concessão de justiça gratuita, deve ser observado o disposto no art. 99, § 7o, do CPC, segundo o qual: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Analisando os autos de origem, verifica-se que prosseguimento do processo não depende do recolhimento de custas processuais pela ré/agravante, pois a decisão recorrida indeferiu a gratuidade judiciária no saneamento do feito, sem determinar a realização de diligência probatória que exija o pagamento de despesas processuais (ID 232090903). Nesse contexto, abstraída qualquer cognição a respeito do mérito da pretensão recursal, e considerando que a gratuidade judiciária é o único pedido deduzido pela agravante, tratando-se de postulação que deverá ser apreciada de modo exauriente no julgamento do mérito do agravo de instrumento, mostra-se recomendável a dispensa provisória do recolhimento do preparo recursal, a fim de evitar o exaurimento do objeto do recurso. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 99, § 7o, do CPC, dispenso, por ora, o recolhimento do preparo recursal pela agravante. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de processo que envolve interesse de incapaz, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator